Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712333-24.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: J. G. S. D. O., ANA PAULA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora